Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724111-89.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEBER JUNIO DE SOUZA RECORRIDO: MARIA DALVA DA PENHA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA. PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÃO ACERCA DO DIAGNÓSTICO POSITIVO PARA COVID-19 E O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE. INFORMAÇÃO VERÍDICA E PUBLICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial consistente na condenação da ré ao pagamento de danos morais. Nas razões do recurso, repisa os argumentos apresentados na inicial, na qual afirma que a ré divulgou informações inverídicas ante ao diagnóstico de COVID-19 em março de 2020. Sustenta que a pretensão da ré era abalar e prejudicar sua imagem, perante a pequena população de Nova Esperança, onde concorria a cargo político. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos exordiais. 2. Em contrarrazões, a ré suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna seja mantida a sentença objurgada. 3. Inicialmente, o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. 4. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). 5. O mero dissabor, por sua vez, não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquele desconforto que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. 6. Na hipótese, restou incontroverso que o autor/recorrente não tornou pública a informação de que foi diagnosticado com Covid-19. A controvérsia cinge-se em apurar se as advertências realizadas pela ré/recorrida aos seus conhecidos, sobre o diagnóstico do autor/recorrente, causaram danos morais indenizáveis. 7. Pela análise do acervo probatório apresentado, verifica-se que o autor/recorrente não comprovou que a ré/recorrida propagou informações inverídicas ou sigilosas com intuito de ofender os direitos da personalidade (373, I, CPC). 8. Demais disso, importante considerar que, em contexto comoção em razão da pandemia da COVID 19, não há ilícito ou vedação, na divulgação de informações e opinião acerca da conduta de um único integrante da pequena população, com diagnóstico positivo, como no caso, não caracteriza dano moral quando das palavras proferidas não ressai ofensa hábil a causar efetivo abalo à honra. 9. No caso em análise, a divulgação realizada pela parte ré/recorrida não é apta a causar aflição, angústia ou profunda tristeza em face do autor/recorrente. Apesar de serem fatos não tão bem recebidos pela maioria das pessoas na comunidade, não denegriram a imagem do autor/recorrente ao ponto de prejudicá-lo em sua pretensão ao cargo político, tampouco de causar-lhe dano moral indenizável. 10. Ademais, tratava-se de situação de preocupação coletiva em que os assuntos relacionados à pandemia sempre são possíveis de existir. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. 11. Ressalta-se que os prints da tela de celular e os áudios apresentados pelo autor/recorrido junto com a inicial não comprovam que tais mensagens foram enviadas via aplicativo de mensagem em data anterior a publicação pela Secretaria Municipal de Saúde, no dia 22/05/2020, sobre os memos fatos, em nota de chamamento público, a fim de alertar os moradores que tiveram contato com o autor/recorrente, no período em que testou positivo para covid-19, acerca do risco de contaminação e da necessidade de realizar o teste. 12. Ausente ofensa aos direitos da personalidade do autor/recorrente, existindo tão somente aborrecimento próprio da divulgação acerca da contaminação pelo novo coronavírus a qual a parte omitiu, mesmo após advertências da Secretaria Municipal de Saúde aceca da necessidade de identificar as pessoas expostas ao vírus, não há que se falar em reparação civil, tampouco em condenação da ré/recorrida a se retratar. 13. Ante o exposto, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, é medida que se impõe. 14. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. 15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente alega violação aos art. 5o, inciso X da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso. Aponta que, no caso, houve violação aos direitos da personalidade do recorrente e que há comprovação nos autos da ocorrência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 27077739. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). De outro norte, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito